Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004349-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALIA DE SOUZA SANTOS - CPF: 800.032.811-91 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (AGRAVADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDO – PRETENSÃO DE SER REMATRICULADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA DEVIDAMENTE REMATRICULADA – FATO SUPERVENIENTE QUE EXAURIU O INTERESSE RECURSAL – BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE NÃO VERIFICADOS - RECURSO NÃO CONHECIDO

I -
Como cediço, o interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende o binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a
necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse potencialmente lesado ou sobre o qual se pretende evitar prejuízos.

II – O presente recurso não se mostra útil para a pretensão dos recorrentes em face da iniciativa da agravante, que regularizou suas pendências financeiras perante a instituição de ensino, resultando no seu reingresso nas suas atividades acadêmicas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSALIA DE SOUZA SANTOS,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005582-23.2021.8.11.0041, ajuizada em face da
FACULDADE FASIPE
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que objetivava compelir a agravada a realizar a matrícula da autora, ora recorrente, no curso de fisioterapia.

Para tanto, narra a agravante que ingressou na instituição de ensino no ano de 2018, tendo optado pela forma de pagamento adiantado, por meio de cheques emitidos de forma pós-paga e que vinham sendo devidamente debitados.

Alega que a negativa para sua rematrícula teria ocorrido em razão da devolução de um cheque emitido para o mês de julho de 2020, que, por sua vez, se deu por culpa exclusiva da agravada, que não teria nomeado seu favorecido.

Assevera que está sofrendo prejuízos pelo ato ilegal perpetrado pela agravada, inclusive com reflexos em sua saúde emocional, razão pela qual pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pela inadmissibilidade do recurso, por perda do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O caso em exame versa sobre a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a recorrente pretendia a concessão da manutenção da matrícula perante a instituição de ensino, ora agravada, sob pena de sofrer prejuízos em razão da não participação em aulas e estágios obrigatórios.

Ocorre que, em sede de contrarrazões, a agravada esclareceu que a agravante realizou sua rematrícula, conforme relatório acadêmico apresentado no id no 89505965, não restando qualquer impedimento para que ela volte a frequentar as aulas e estágios.

O próprio extrato financeiro, que consta no id no 89505964, comprova a inexistência de qualquer pendência financeira da agravante com a Instituição de Ensino Superior, porque a própria aluna tratou de regularizar as pendências que lá existiam.

Assim, é evidente nos autos a falta de interesse recursal da parte recorrente, que pretendia reformar a decisão de base que havia indeferido o pedido liminar para que ela fosse rematriculada na instituição de ensino superior agravada.

Como cediço, o interesse recursal exsurge quando evidenciado nos autos que a pretensão da parte recorrente atende ao binômio necessidade-utilidade, mais precisamente, a
necessidade de obter, por meio do recurso, a proteção ao interesse potencialmente lesado ou sobre o qual se pretende evitar prejuízos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRENTE INTEGRALMENTE ACOLHIDA. INTERESSE
PROCESSUAL AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O interesse processual consiste na concreta necessidade da tutela jurisdicional por haver um conflito de interesses que deve ser solucionado pelo Estado-juiz.
2. Falta interesse processual quando inexiste sucumbência do recorrente, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada foi integralmente acolhida. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.136380-5/001, Relator (a): Des. (a) Caetano Levi Lopes, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO ESTENDIDO PELO PRÓPRIO INSS. DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O interesse processual agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo necessária a demonstração de que sem o exercício da jurisdição a pretensão não pode ser satisfeita.
Se o INSS estendeu o benefício pedido pela agravante, ela não possui interesse em requerer a tutela de urgência para prorrogar tal benefício. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.084012-4/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Nesse particular, o presente recurso não se mostra útil para a pretensão dos recorrentes em face da iniciativa da agravante, que regularizou suas pendências financeiras perante a instituição de ensino, resultando no seu reingresso nas suas atividades acadêmicas.

Assim, ante a falta de interesse processual evidenciada nos autos, o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021